Tribunal: STF
Processo: HC 263047
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 926.686/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que a julgou improcedente.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    APROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    2. No caso, verifique-se que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico, quando houve confronto armado com pessoas indeterminadas, sendo que alguns agentes conseguiram fugir e o paciente e corréu foram presos no local, com uma mochila com drogas e um carregador de pistola Glock, e o último com uma arma de fogo na cintura. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “No caso concreto, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente tem origem em uma abordagem policial flagrantemente irregular, realizada sem qualquer indicativo objetivo que justificasse a medida invasiva, em evidente violação às garantias constitucionais e ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para “reconhecer a nulidade da prova produzida a partir da abordagem ilegal e anular-se a condenação do paciente”.



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    No caso, das peças trazidas aos autos, observa-se que o paciente, o corréu e outros indivíduos, estavam em local conhecido como ponto de venda de drogas, e, ao notarem a aproximação dos policiais, ouve troca de tiros, sendo o réu preso em flagrante com uma arma na cintura, uma mochila com drogas [518,4g de maconha e 183,6g de cocaína] e um carregador de pistola Glock. 



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.



     Conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, "já que a busca pessoal só ocorreu após o confronto entre os policiais e os traficantes, fica evidenciada a justa causa para a atuação dos agentes públicos, mostrando-se justificada a diligência, a teor do § 2.º do art. 240 do Código de Processo Penal." A seguir os julgados que respaldam esse entendimento:



    [...]



    Com efeito, as instâncias ordinárias afirmaram que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, em local conhecido como ponto de tráfico, quando houve confronto armado com pessoas indeterminadas, sendo que alguns agentes conseguiram fugir e o paciente e corréu foram presos no local, com uma mochila com drogas e um carregador de pistola Gloc e o último com uma arma de fogo na cintura. Nesse contexto, não há dúvida de que os réus foram submetidos a busca pessoal porque estavam em situação indicativa da prática criminosa. 



    Anote-se, ademais, que é inviável a esta Corte o reexame de questões fáticas, notadamente na via do habeas corpus.



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente